Tribunal: TJDFT
Processo: 0747527-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0747527-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ AGRAVADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por FERNANDA MARY DOS SANTOS SILVA MONIZ, contra decisão proferida nos autos da ação de cobrança de no 0748059-66.2024.8.07.0001, ajuizada por CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11. Ao que consta dos autos, a parte agravante apresentou recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. Em seguida, peticionou requerendo prazo de 5 dias para recolhimento do preparo em razão de indisponibilidade do sistema (ID 77849782). Em que pese a alegação de indisponibilidade do sistema no momento do acesso, tal fato não faculta a dilação do prazo por 5 dias. Nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, cabe ao recorrente comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. Não o fazendo, será intimado, “na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Nesse contexto, com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de outubro de 2025 15:46:35. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador